Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPDFT. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CPP, ART. 201, §1o. MEDIDA EXCEPCIONAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. MANIFESTO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões demonstram que se cuida de inconformismo com o resultado do julgamento, e não com suposta omissão ou obscuridade no acórdão. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.